Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704611-32.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRÉIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Andréia Rodrigues Reginaldo de Jesus e Raquel Silva Santos contra a sentença (ID 15327266), proferida na ação de prestação de contas proposta por Maria do Socorro Alves contra as apelantes, que acolheu o pedido da autora formulado na petição inicial. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a desistência do recurso interposto por Raquel Silva Santos Barbosa e Andréia Rodrigues Reginaldo de Jesus (ID 15327268), conforme requerido pelas apelantes (ID 16743353). Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07